Tribunal: TJES
Processo: 5008497-37.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008497-37.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c § 4º (duas vezes) e art. 29, todos do Código Penal. O recorrente pleiteia a impronúncia ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça. A sentença recorrida foi mantida pelo Juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há, nos autos, elementos mínimos de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, bastando a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos laudos cadavéricos das vítimas, constantes às fls. 83 e 84 dos autos.

5. Os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos tanto em fase inquisitorial quanto judicial, que situam o recorrente na cena do crime e apontam sua participação, inclusive com confissão na fase policial.

6. A confissão do recorrente é corroborada por outras provas testemunhais, entre elas os relatos de Marcos Antônio Feu e Bruno Silva de Paula, confirmados em juízo, os quais indicam que o recorrente acompanhou as vítimas ao local do crime.

7. O uso de depoimentos indiretos ("hearsay") é admitido desde que corroborado por outras provas nos autos, o que se verifica no caso em análise.

8. A sentença de pronúncia observou os limites legais e não adentrou no mérito da imputação, limitando-se à justa causa necessária para submeter o réu a julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A submissão do réu ao Tribunal do Júri está justificada pela presença de indícios mínimos de autoria.

3. A confissão policial corroborada por testemunhos judiciais autoriza a pronúncia, mesmo que não haja prova conclusiva da participação.

4. Depoimentos indiretos podem ser considerados na decisão de pronúncia, desde que apoiados em outras provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 29 e 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJMG, RSE 0917989-21.2019.8.13.0024, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5008497-37.2025.8.08.0035

RECORRENTE
: MARCIO RODRIGUES

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCIO RODRIGUES
em face da sentença de págs. 39/46 do ID 12594342 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c §4º, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Em suas razões, págs. 10/15 do ID 12594342, sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria.

Diante de tais fatos, pleiteia a impronúncia do recorrente.

Contrarrazões, págs. 5/7 do ID 12594342, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença, conforme se verifica das págs. 2/3 do ID 12594342.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12730044, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/05 do ID 9968312:

“[...] Narram os autos que no dia 27/04/2008, no Bairro Vila Garrido, nesta Comarca, o menor I. de B. F., RICARDO SOARES SANTOS, vulgo “Tata", o menor N.S. P., o menor F. C. da A. J. (atualmente morto), MARCIO RODRIGUES, vulgo “Marcinho", EVANDRO MOREIRA CORTELLI, FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “Biano", praticaram conjuntamente o homicídio que teve como vítimas Wemerson Nunes Viana e Micael Silva Santos.

Insta registrar que apenas Marcinho confessou o crime na esfera policial e que testemunhas viram as vítimas sendo levadas a força, pelos acusados para o morro daquela região, ocasião na qual também ouviram disparos de arma de fogo.

Logo após, policiais militares foram acionados, tendo encontrados as vitimas dentro de uma mata no alto do morro, sendo tal lugar de difícil acesso. Ocorre que, Wemerson Nunes Viana já se encontrava morto e Micael Silva Santos foi levado pelo Samu, conseguindo chegar ao Hospital Infantil com vida, vindo a óbito após dois dias.

Conforme os depoimentos presentes nos autos, podemos afirmar que os menores I. de B. F. e N.S. P e ainda o maior RICARDO SOARES SANTOS, vulgo “Tatá", foram os autores do crime, sendo que EVANDRO MOREIRA CORTELETTI, FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “Biano", MÁRCIO RODRIGUES, vulgo “Marcinho” foram partícipes do mesmo.

Adernais, tal crime teria sido cometido por engano, já que as vítimas tinham apelidos iguais aos integrantes de outra quadrilha que comandavam o tráfico.

Ressalta-se que a finalidade do crime seria a disputa pelo comando do tráfico.

[...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a nos laudos de exame cadavérico da vítima Mical Silva Santos à fl. 83, e da vítima Wemerson Nunes Viana à fl. 84.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme transcrições contidas na sentença e verificáveis na mídia acostada ao link do ID 13166649 e nas transcrições dos testemunhos nos autos:

[...] no dia seguinte rolaram comentários de que estavam envolvidos no crime o “TUTUZINHO”, “TATÁ”, “PREÁ”, “FLAVINHO”, “SEMENTINHA”, “JEFINHO”, EVANDRO, FABIANO e um tal de “MARCINHO”, da Serra [...] EVANDRO comentou que estava no “Campo do Camelo” quando “os caras”, referindo-se aos envolvidos citados acima, passaram com as vítimas, levando-se para o alto do morro [...] (Rafael Santos da Conceição, vulgo “Rafaelzinho”, a fls. 179/181)

[...] avistou seu filho MÁRCIO com um grupo de meninos, todos subindo o morro de Vila Garrido, “uns sete ou oito meninos” e segundo o declarante seu filho estava “muito alegre” e supôs que pudesse ter ingerido bebida alcoólica; SEGUNDO o declarante seu filho foi criado pela mãe e morava em Serra Dourada, Município de Serra [...] O declarante esclarece que logo após tomar conhecimento deste fato, supôs que seu filho Márcio pudesse estar envolvido de alguma forma [...] (Marcos Antônio Feu, a fls. 38/39, confirmado em juízo, a fls. 516)

[...] o declarante viu quando seu cunhado MÁRCIO subia o morro acompanhado de outros rapazes que não conhecia, mas logo as pessoas se referiram a um deles como sendo do conhecido por “TUZINHO”, temido na região por ter fama de matador; QUE com “TUZINHO” e “MÁRCIO” estavam mais uns cinco rapazes desconhecidos [...] uns quinze minutos depois foram ouvidos uns quatro tiros e logo “TUZINHO” desceu correndo acompanhado por outro rapaz desconhecido daqueles com quem tinha subido, ouvindo que um falava para o outro: “MATAMO! MATAMO” [...] (Bruno Silva de Paula, a fls. 212/213, confirmado em juízo a fls. 548) [...]

Soma-se a isso o fato de o recorrente ter confessado a participação na empreitada criminosa em fase policial:

[...] EVANDRO chegou ao bar acompanhado pelo conhecido por “TUZINHO” e outro rapaz cujo nome não se recorda, descrito branco, cabelos claros; que EVANDRO chegou para FABIANO pedindo-lhe para falar com o interrogado se podia levar dois meninos a sua casa para “ver se tirava alguma coisa deles”, não falando diretamente com o interrogando porque “não tinha intimidade” com ele; que pelo que o interrogado entendeu, os dois meninos (vítimas) já tinham sido rendidos há bastante tempo [...] pretendiam ficar com os meninos em sua casa durante toda aquela noite para tortura-los a fim de obter informações sobre inimigos [...] o interrogado alega que já tinha bebido bastante e ao ver a cocaína que lhe ofereciam “ficou doido”, aceitando imediatamente a proposta; que “TUZINHO” usou o telefone celular para ligar para alguém que estava com os meninos ordenando que os levassem até a casa do interrogado; que o interrogado se dirigiu a sua casa, acompanhado por FABIANO, “TUZINHO”, EVANDRO e o rapaz desconhecido [...] o interrogado observou que os meninos (vítimas) já tinham sido torturados, pois estavam com os rostos bastante machucados, roxos, inchados, e andavam com dificuldade, mancavam, parecendo que tinham levado muita pancada [...] “TUZINHO” portava um revólver calibre .38, oxidado [...] sob ameaça de um revólver, o interrogado teve de subir o morro [...] subiu à frente, levando as vítimas e seguido pelos outros envolvidos, EVANDRO, “TUZINHO”, PREÁ”, FABIANO e o desconhecido (FLÁVIO), que foram andando uns dez metros atrás [...] EVANDRO havia inicialmente acompanhado os demais adentrando o meio do mato com as vítimas, mas em seguida saiu e ficou com o interrogado e FABIANO [...] que depois de cinco ou dez minutos em que “TUZINHO”, PREÁ” e FLÁVIO estavam no mato com as vítimas, foi ouvido o primeiro tiro, momento em que o interrogado e FABIANO desceram o morro correndo e enquanto desciam os tiros continuavam, tendo ouvido mais dois ou três estampidos [...] (MÁRCIO RODRIGUES – fase inquisitorial, a fls. 165/169)

[...] deseja neste ato retificar somente a informação prestada em seu interrogatório datado de 10/05/2011 no que se refere à participação de FABIANO [...] FABIANO acompanhou o interrogado e os demais já citados subindo o morro com as vítimas, mas foi por um pequeno percurso, apenas até próximo à casa do interrogado; QUE dali FABIANO voltou para o bar, enquanto o interrogado e os demais subiram o morro com as vítimas conforme já relatado em seu interrogatório; QUE após ouvir os tiros, o interrogado desceu o morro dirigindo-se ao bar onde reencontrou FABIANO e BRUNO (cunhado); QUE neste ato o interrogatório completo á gravado pela autoridade para dirimir quaisquer dúvidas, com ciência do interrogado [...] (MÁRCIO RODRIGUES, a fls. 238)

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Não se desconhece a tese de inidoneidade da valoração probatória fundamentada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer (também conhecido como
hearsay testimony)
, por quem não presenciou os fatos, bem como não admite a pronúncia fundamentada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitiva.

No caso em análise, diversos testemunhos foram colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo e, quando analisados em conjunto com as demais provas, extraem-se presentes os indícios mínimos de autoria, suficientes para submeter o Recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. Destaca-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que quando os testemunhos de “ouvir dizer” são corroborados por outras provas dos autos, podem ser levados em consideração, a ver:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 121, §2º, I E IV C/C 288 DO CP. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. MÉRITO. PRONÚNCIA. NECESSIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. 0 1. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia se há nos autos elementos que demonstram que a prova foi coletada de forma idônea, não tendo o réu comprovado o comprometimento de sua integridade. 02. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e narra de maneira clara as condutas dos agentes. Superveniência de sentença de pronúncia esvai a análise da tese acerca da inépcia da denúncia, precedentes. 03. Determina o art. 413 do Código de Processo Penal que, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação, deve ser mantida a decisão de pronúncia, sob pena de eventual usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 04.
Os depoimentos de ouvir dizer (hearsay testimony/rule) podem ser utilizados como fundamento para a decisão de pronúncia, desde que corroborado, ainda que parcialmente, em juízo e em consonância com outras provas angariadas nos autos, o que ocorreu
in casu
.
05. O Juiz pronunciante só poderá proceder ao decote de qualificadoras manifestamente improcedentes, nos termos da Súmula nº 64 deste Tribunal. Não sendo este o caso dos autos, eis que o motivo torpe do delito de homicídio e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devem tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 06. Havendo crime conexo ao delito doloso contra a vida, não cabe ao magistrado analisar o mérito em relação a ele, pois o julgamento deste será realizado pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 07. Se a ação penal ainda não se encerrou, mostra-se prematuro o pedido de isenção das custas processuais, pois ainda não há condenado.
(TJMG; RSE 0917989-21.2019.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 15/10/2024; DJEMG 16/10/2024)
. - Grifei.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação de crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas pelo Plenário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, nesta extensão,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento.